Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-45.2023.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002230-45.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDECIR JOSE JASCOV - CPF: 899.534.361-34 (APELANTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Aldecir José Jascov contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 150.000,00) e morais coletivos (R$ 50.000,00), à obrigação de não realizar atividades degradadoras sem autorização dos órgãos competentes, e à obrigação de promover a recuperação da área desmatada, com base em desmatamento não autorizado de mais de 187 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, ocorrido entre 2018 e 2021. O apelante arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e inépcia da inicial por cumulação indevida de pedidos. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade civil, ausência de prova do nexo causal e desproporcionalidade dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) aferir a aptidão da petição inicial e a possibilidade de cumulação de pedidos de obrigação de fazer com indenizações; (iii) determinar a responsabilidade civil do apelante pelo dano ambiental constatado; (iv) avaliar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, com exame dos argumentos da defesa, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC, não havendo nulidade por ausência de motivação.

4.

A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir clara, pedidos juridicamente possíveis e compatíveis com o ordenamento jurídico, inexistindo inépcia ou irregularidade na cumulação de obrigações de fazer e de indenizar.

5.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, prescindindo-se da prova de dolo ou culpa.

6.

O desmatamento ilegal de 187 hectares de vegetação nativa foi comprovado por relatório técnico do Batalhão Ambiental e auto de infração lavrado pela SEMA, sendo aplicável a Súmula 618 do STJ quanto à inversão do ônus da prova.

7.

A cumulação de pedidos de recomposição ambiental e indenizações por danos materiais e morais coletivos é plenamente admitida nas ações civis públicas ambientais, conforme interpretação do art. 3º da Lei 7.347/1985 e precedentes do STJ (REsp 1.114.398/SP e REsp 1.816.808/SP).

8.

Os valores fixados a título de indenização guardam proporcionalidade com a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica do réu e a função reparatória e pedagógica da responsabilidade ambiental.

9.

O dano moral coletivo é presumido em casos de degradação ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1269494/MG e AgInt no AREsp 2.509.427/MT), sendo desnecessária a demonstração de abalo concreto à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 319, 330, §1º, e 489, §1º; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei 7.347/1985, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 618 e 629; STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.816.808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1269494/MG; AgInt no AREsp 2.509.427/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por ALDECIR JOSÉ JASCOV contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1002230-45.2023.8.11.0087, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos; ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), igualmente destinada ao referido fundo; à obrigação de abster-se de praticar quaisquer atividades degradadoras na área mencionada na inicial, sem prévia autorização dos órgãos ambientais competentes e, por fim, à obrigação de promover a recuperação da área ambientalmente degradada.

Em sede recursal, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por alegada ausência de fundamentação e, ainda, por suposta inépcia da petição inicial, em razão da alegada cumulação indevida de pedidos de obrigação de fazer e indenização. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil e inexistência de prova do nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, bem como ausência de demonstração de que o fato tenha causado prejuízo à coletividade. Postula, alternativamente, a redução dos valores indenizatórios arbitrados, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença, destacando a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva ambiental, a suficiência da prova técnica produzida e a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer e de indenizar em ações civis públicas ambientais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que o recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade das partes e o interesse recursal.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de supressão não autorizada de vegetação nativa, em área rural do Município de Guarantã do Norte/MT, em extensão superior a 187 hectares, e da possibilidade de cumulação, na seara civil ambiental, das obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de indenizar pelos danos materiais e morais difusos causados à coletividade, considerando os princípios da reparação integral, da responsabilidade objetiva e do desenvolvimento sustentável.

A ação foi promovida com fundamento na constatação, mediante relatório técnico elaborado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (Relatório n.º 562/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021), de desmatamento ilegal, por corte raso, de 187,004739 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em área situada na Linha 51, KM-13, zona rural de Guarantã do Norte/MT, sem autorização do órgão ambiental competente. A degradação ambiental ocorreu entre os anos de 2018 e 2021, tendo sido lavrado o Auto de Infração Ambiental n.º 21203930, pela SEMA/MT.

Passa-se, então, à análise das razões recursais.

No que tange
à preliminar de inépcia da petição inicial
, razão não assiste ao apelante. A exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, contendo narrativa clara dos fatos, causa de pedir adequadamente delineada e pedido juridicamente possível e compatível com o ordenamento jurídico. Não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC, pois a inicial delimita, de forma suficiente, os contornos fáticos e jurídicos da lide, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que toca à alegação de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, a irresignação igualmente não prospera. A sentença recorrida, embora redigida em termos sucintos e objetivos, encontra-se em conformidade com os ditames do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, porquanto apresenta motivação suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia. O magistrado singular enfrentou todas as matérias relevantes deduzidas na contestação, destacando a presença dos pressupostos processuais, a regularidade da inicial, e, no mérito, a ocorrência do desmatamento ilegal em área de preservação ambiental, entre os anos de 2018 e 2021, em extensão superior a 187 hectares.

A decisão menciona expressamente o conteúdo do Relatório Técnico n.º 562/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021 (ID 126671954), elaborado pela equipe do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, que atestou, com base em imagens de satélite e inspeção in loco, a realização de corte raso de vegetação nativa em área não consolidada, sem qualquer respaldo técnico ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Igualmente, a sentença considerou o Auto de Infração n.º 21203930, os demais documentos emitidos pela SEMA e a ausência de elementos probatórios hábeis por parte do réu que demonstrassem a legalidade da intervenção ambiental.

Ademais, o juízo de origem examinou a pertinência da inversão do ônus da prova, nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 618), e afastou, de modo fundamentado, a alegação de impossibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer com indenizações por danos materiais e morais, consignando que a reparação extrapatrimonial é juridicamente autônoma e cumulável, nos termos da Lei n.º 6.938/1981 e da Lei n.º 7.347/1985. Embora conste, por lapso, referência isolada à "reintegração de posse de semoventes", tal vício material não compromete a coerência lógica, a integridade argumentativa e a correção jurídica da sentença, que permanece hígida sob os parâmetros constitucionais e legais da fundamentação das decisões judiciais.

Com efeito, rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

No mérito
, a pretensão recursal revela-se desprovida de fundamento jurídico.

A responsabilidade civil por dano ambiental, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981, é de natureza objetiva, lastreada na teoria do risco integral, bastando, para sua configuração, a demonstração do dano ambiental e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, prescindindo-se da comprovação de dolo ou culpa.

Nos autos, restou comprovado que o apelante promoveu o desmatamento por corte raso de área superior a 187 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, sem autorização ambiental válida, entre os anos de 2018 e 2021. A ausência de licença e a inexistência de regularidade fundiária foram confirmadas por provas técnicas, cuja presunção de legitimidade não foi elidida.

Por conseguinte, a inversão do ônus da prova, prevista na Súmula 618 do STJ, mostra-se plenamente aplicável à espécie, incumbindo ao réu demonstrar a regularidade ambiental da intervenção, o que não se verificou. A mera alegação de ilegitimidade passiva, ausência de autoria ou desproporcionalidade das sanções não encontra amparo na prova dos autos, sendo, ademais, incompatível com a principiologia do direito ambiental, notadamente os princípios da prevenção, da precaução e da responsabilidade objetiva.

Não procede, ainda, conforme adiantado no exame das matérias preliminares, a alegação de impossibilidade jurídica de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenizações pecuniárias por danos materiais e morais coletivos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que o art. 3º da Lei n.º 7.347/1985 deve ser interpretado de forma aditiva, de modo a autorizar a cumulação das formas de reparação, sobretudo quando se busca a recomposição do meio ambiente lesado e a compensação pelos danos causados à coletividade (REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.816.808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

No que se refere à fixação das indenizações por danos materiais e morais coletivos, verifica-se que os valores arbitrados pelo juízo
a quo
– R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de dano material e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral coletivo – guardam absoluta consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, tendo em vista a concreta extensão do dano causado, a gravidade da conduta perpetrada e a capacidade econômica do réu.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça "
O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado
" (STJ, REsp n.º 1269494/MG), sendo, portanto, perfeitamente possível, a cumulação da obrigação de reparar o dano por meio de recomposição da área desmatada com o pagamento de indenizações por danos materiais e morais (Súmula 629/STJ).

Consoante consta do relatório técnico lavrado pela 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental e corroborado por auto de infração emitido pela SEMA, o apelante promoveu o desmatamento ilegal, por corte raso, de área correspondente a
187,004739 hectares
de vegetação nativa, inserida em bioma amazônico, sem qualquer respaldo técnico ou autorização dos órgãos competentes, em total afronta à legislação ambiental.

Trata-se de área de dimensões expressivas, cuja degradação comprometeu não apenas a cobertura vegetal, mas, por consequência ecológica previsível, a biodiversidade local, o equilíbrio dos ecossistemas e os serviços ambientais ali prestados.

A conduta revela-se particularmente gravosa, porquanto continuada no tempo – entre os anos de 2018 e 2021 – e realizada em desrespeito frontal ao dever jurídico de cuidado com o meio ambiente, demonstrando elevado grau de reprovabilidade. Ademais, conforme se extrai dos autos, o réu é proprietário rural e exerceu atividade econômica sobre a área degradada, circunstância que denota capacidade financeira compatível com o valor das condenações impostas, não havendo qualquer elemento concreto que evidencie hipossuficiência econômica. Assim, os montantes fixados revelam-se adequados ao duplo escopo da indenização ambiental: compensar a coletividade pela degradação de bem de uso comum e desestimular a repetição de condutas lesivas, por parte do agente e de terceiros, funcionando como medida de tutela preventiva indireta do meio ambiente.

Afasto, ademais, a tese recursal de ausência de provas de que o ato tenha gerado reflexos na sociedade, porquanto, repita-se, tratando-se de dano ambiental difuso, a lesão é presumida, atingindo a coletividade como um todo, independentemente da demonstração de prejuízo concreto ou imediato a indivíduos determinados.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. SÚMULA 283/STF. AFASTAMENTO. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO MATERIAL INEQUÍVOCO.
PREJUÍZOS MORAIS PRESUMIDOS
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O recurso especial combate o fundamento de ausência de dano moral coletivo na espécie ao argumento da natureza presumida do dano inequivocamente aferido. O fundamento do acórdão recorrido não possui autonomia apta a sustentar tese contrária ao argumento recursal. Afastamento da Súmula 283/STF.

2.
O dano moral coletivo é presumido quando verificado desmatamento ilícito em área de preservação permanente. Precedentes. A extensão do dano tem efeitos para o dimensionamento do valor compensatório, mas não para afastar sua existência
.

3. Caso concreto em que a condenação por danos morais coletivos fica restrita à área sob responsabilidade da parte comprovadamente objeto de desmatamento ilegal, no período de permanência da degradação.

4. Agravo interno provido, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 2.509.427/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025 - destaquei.)

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem jurídico de uso comum do povo e de fruição coletiva, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, de modo que sua degradação por ação humana ilícita – notadamente em larga escala e com evidente impacto sobre a vegetação nativa – repercute negativamente na qualidade de vida da população presente e futura, justificando plenamente a condenação por danos morais coletivos. Logo, o abalo ao meio ambiente natural, por si só, consubstancia ofensa a valores comunitários relevantes, dispensando prova de sofrimento psíquico ou material direto à população atingida.

Destarte, não se vislumbrando qualquer mácula na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025